Tribunal: TJBA
Processo: 8009757-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009757-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: PAUL MCPHERSON

Advogado(s): DALVA DIAS LIMA SILVA, YASMIN VITORIA LIMA SILVA

EMBARGADO: TIAGO GODINHO SOBRINHO

Advogado(s): MARCELO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução manejados pelo embargante. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades quanto à posse do imóvel, à alegada boa-fé, ao suposto vício de consentimento, à inexistência de liquidez e exigibilidade do contrato e à análise de condições suspensivas, além de requerer prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às alegações do embargante; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina adequadamente as alegações de ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, concluindo que não foram demonstradas condições suspensivas nem elementos que impedissem a exigibilidade da obrigação.

4. O órgão julgador aprecia a tese de vício de consentimento, registrando que o embargante, embora estrangeiro, reside no Brasil e já realizou outros negócios jurídicos, inexistindo prova idônea de coação ou incompreensão do conteúdo contratual.

5. A alegação de ausência de posse do imóvel não pode ser analisada, pois não integrou o objeto da apelação, aplicando-se o princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

6. A mera divergência entre o entendimento do órgão julgador e o desejo da parte não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, tampouco autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

7. Conforme precedência citada, o órgão julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários ao deslinde da controvérsia.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício a ser sanado no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos apresentados pela parte.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8009757-58.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Paul Winston McPherson e, como embargado, Tiago Godinho Sobrinho.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça